Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REQUISITOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO.

1. Em se tratando de alimentos, o Juiz, ao apreciar o quantum, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. Além do mais, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

2. Os fatos deduzidos no presente feito como modificadores da situação econômica do alimentante, e que seriam potencialmente aptos a ensejarem a diminuição da obrigação alimentícia de que é devedor, não são novos e já foram submetidos a julgamento em pedido de revisão anterior, inviabilizando o aviamento de nova pretensão revisional com base nos mesmos argumentos.

3. Quanto à alegação de diminuição da capacidade econômica do alimentante, os descontos que mais minoram a renda líquida indicada em seus holerites referem-se a adiantamentos de salário pagos, ou seja, quantias efetivamente percebidas e que ingressaram em seu patrimônio.

4. A revelia não implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis e quando as alegações autorais estiverem em contradição com as provas dos autos, tal como no presente caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.